Tribunal: TJES
Processo: 5016076-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016076-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX DO CARMO DOS PRASERES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime inicial aberto e determinando o uso de monitoramento eletrônico. O Agravante foi condenado por tráfico privilegiado, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). No entanto, descumpriu reiteradamente as condições impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima e proporcional a imposição de monitoramento eletrônico como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto, diante do descumprimento das penas restritivas de direitos pelo Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é justificada pelo descumprimento reiterado das condições impostas, caracterizando falta grave.

4. A Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal (LEP), autoriza o monitoramento eletrônico no regime aberto como condição especial, desde que comprovada a necessidade e proporcionalidade dessa medida.

5. O descumprimento reiterado da pena de prestação de serviços à comunidade demonstra a necessidade de maior controle sobre o cumprimento da pena, justificando a imposição do monitoramento eletrônico como forma de assegurar o cumprimento da sanção penal.

6. A jurisprudência reconhece a legalidade e a compatibilidade do monitoramento eletrônico no regime aberto, especialmente quando o sentenciado descumpre medidas alternativas à prisão, conforme os arts. 115 e 146-B, VI, da LEP.

7. A decisão do Juízo de primeiro grau está fundamentada na legislação vigente e nos precedentes jurisprudenciais, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade ou da necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O monitoramento eletrônico é uma medida legítima e proporcional como condição especial para o cumprimento da pena em regime aberto, especialmente quando o sentenciado descumpre reiteradamente as penas restritivas de direitos impostas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 115 e 146-B, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
889.040/ GO 2024/0033198-4, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe: 15.03.2024; TJGO, AgExPe nº 51981333720248090000, Rel. Des. Rogério Carvalho Pinheiro,
J
.
S/R
.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5016076-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX DO CARMO DOS PRASERES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10381055.

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ALEX DO CARMO DOS PRASERES

contra r. Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES (mov. 131.1 – ID 10305431), que, nos autos da Execução Penal nº 2001840-71.2022.8.08.0024, converteu a sua pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, bem como determinou a monitoração eletrônica para cumprimento da pena no regime aberto.

Em suas razões (mov. 139.1 – ID 10305431
)
, o Agravante requer seja reformada a decisão no tocante à determinação de monitoramento eletrônico no regime aberto, ao argumento de que tal medida se configuraria desproporcional.

Contrarrazões apresentadas (mov. 143.1 – ID 10305431
)
pelo
provimento
do recurso.

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 149.1 da Execução Penal (ID 10305431).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10371949, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Na hipótese, o Agravante foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além de multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Colhe-se dos autos que o Agravante restou irregular no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, eis que abandonou o cumprimento em setembro de 2023 (mov. 65.1), com falta grave homologada, sendo mantidas as penas restritivas de direitos (mov. 75.1).

Além disso, foi novamente encaminhado em junho de 2024 para dar continuidade ao cumprimento das penas, mas recebeu nova suspensão em 29.07.2024 por não ter se apresentado no prazo normativo.

Por tais razões, suas penas restritivas de direitos foram convertidas em privativa de liberdade, sendo determinado a monitoração eletrônica do Agravante para cumprimento da pena no regime aberto, conforme mov. 131.1 dos autos da Execução Penal (ID 10305431).

Assim, entendo que restou inequivocamente comprovado o cometimento de falta grave por parte do Agravante, caso em que a própria lei determina a aplicação de regressão de regime.

Ademais, sabe-se que a Lei nº 14.843/2024 promoveu mudanças na Lei de Execução Penal (LEP), notadamente no que diz respeito à possibilidade de fiscalização do regime aberto por monitoramento eletrônico como uma condição especial – ou seja, não obrigatória – para a concessão do regime aberto.

A partir da referida Lei, os arts. 115 e 146-B, VI, da LEP passaram a assim dispor:

“Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)

[...]

Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] VI - aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes; (Incluído pela Lei nº 14.843, de 2024)”

Importante destacar que mesmo com a recente possibilidade expressa de fixação do monitoramento eletrônico às pessoas que cumprem pena em regime aberto, por não ser condição obrigatória, ainda deve ser comprovada a necessidade, adequação e proporcionalidade de tal meio de fiscalização no caso concreto.

Diante disso,
“nos casos em que o regime aberto é restabelecido diante do não cumprimento injustificado das penas restritivas de direitos, a imposição da fiscalização eletrônica como condição especial do regime aberto tem o potencial de auxiliar a decisão de reconversão a efetivar sua função sancionadora.”
(TJPR, 40000592520248160173, Rel. Des. Priscilla Placha Sá, Segunda Câmara Criminal, J. 05.08.2024)

No caso, o Reeducando descumpriu por duas vezes a pena de prestação de serviços à comunidade, razão pela qual entendo que a imposição excepcional do uso de tornozeleira eletrônica no curso do regime aberto se justifica, a fim de que o Estado-Juiz possa ter maior controle do fiel cumprimento da pena.

Nesse sentido, em seu juízo de retratação, assim se manifestou o Magistrado de primeiro grau:

“Primeiramente cabe registrar que a monitoração eletrônica no regime aberto tem previsão no artigo 146-B, inciso VI, da Lei de Execução Penal, o que por si só já afasta as alegações da defesa para reforma da decisão.

Outro viés que merece ser destacado ao caso em tela, é que o agravante é refratário no descumprimento da pena restritiva de direitos, demonstrou que não possui responsabilidade e disciplina para cumprir com sua obrigação judicial, tendo sido fixado o regime aberto para cumprimento da pena em razão da conversão da pena restritiva de direitos.

Não pode este juízo ignorar a previsão legal e permitir que o regime aberto, ante a falta de casa de albergado, seja menos rigoroso do que o cumprimento das penas restritivas de direito, daí porque a aplicação de tal monitoração eletrônica como condição moralizadora, também previsto na Lei Especial (artigo 115, da LEP).”

Desse mesmo juízo é o entendimento da jurisprudência, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. FALTA DE VAGAS. APENADO EM PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE AFASTAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de concessão de prisão domiciliar. 2.
A manutenção da tornozeleira eletrônica, que permite ao Agravante relativa liberdade, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, morment
e em se considerando que o Sentenciado cumpre condenação pela prática de infrações ‘em contexto de violência doméstica contra a mulher’. 3. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no HC
nº
889.040/GO 2024/0033198-4, Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
Sexta
Turma, DJe: 15.03.2024)
- destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPATIBILIDADE.
Com a superveniência Lei nº 14.843/2024 restou sedimentado o entendimento de que não há incompatibilidade no cumprimento da pena do regime aberto em domicílio com a monitoração eletrônica, consoante disposto nos arts. 146-B, VI, e 115 da LEP.
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJGO,
AgExPe nº
51981333720248090000, Rel. Des. R
ogério Carvalho Pinheiro
,
Quarta
Câmara Criminal, Publ. S/R) –
destaquei

Assim, não há ilegalidade na decisão que, fundamentadamente, determinou o cumprimento da pena do regime aberto, com uso de monitoração eletrônica.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.